Tribunal: TJMT
Processo: 1007269-61.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007269-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CENTRO DE DIVERSOES JACARE LTDA - ME - CNPJ: 13.220.658/0001-50 (AGRAVANTE), JACARE CONTABIL EIRELI - ME - CNPJ: 07.170.457/0001-93 (AGRAVANTE), ROSALVO CARNEIRO - CPF: 534.586.488-87 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEROTTI & CIA LTDA - CNPJ: 73.706.780/0001-63 (AGRAVADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (AGRAVADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FERNANDO MEDICI JUNIOR - CPF: 282.223.248-29 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO MURIEL - CPF: 073.960.428-79 (ADVOGADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), CREDORES DIVERSOS (AGRAVADO), JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - CPF: 032.192.491-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM. ART. 6º, § 4º, LEI 11.101/05. ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 14. 112/2020. PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO UMA ÚNICA VEZ. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO NO CASO CONCRETO. PRORROGAÇÃO JÁ CONCEDIDA UMA VEZ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Com a atualização da legislação falimentar trazida com a edição da Lei nº 14.112/2020, a questão acerca da possibilidade de prorrogação do stay period restou positivada, passando o artigo 6º, § 4º, a autorizar a prorrogação do prazo de 180 dias de suspensão de ações e execuções movidas em face da recuperanda, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. A prorrogação, como se percebe, não é indefinida, é por termo certo e prazo determinado.

2. No caso dos autos já ocorreu a prorrogação do prazo de blindagem, não sendo possível nova prorrogação.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
Estação Pantanal Administração de Imóveis e Participação LTDA – em Recuperação Judicial, Jacaré Assessoria LTDA – em Recuperação Judicial, Rosalvo Carneiro – em Recuperação Judicial
e

Grupo Jacaré - em Recuperação Judicial,
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1002456-41.2019.8.11.0006, proposta pelos agravantes, que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de blindagem.

Os agravantes informam que o juízo recuperacional já acolheu um primeiro pedido de prorrogação do prazo de blindagem pelo prazo de 90 (noventa) dias; todavia, esse período já se esgotou.

Aduzem que “
em razão da continuação dos pedidos de constrição em face do Grupo Empresarial de crédito arrolado pelos Agravantes (
DOC. 08
) e ainda pelo próprio Administrador Judicial nomeado nos autos da Recuperação Judicial (
DOC. 09
) e dos pedidos deferidos para continuação dos atos executórios por Juízo diverso do Juízo “
a quo
”, os Agravantes novamente peticionaram no feito recuperacional, pontuando a urgência e a necessidade de prorrogação do prazo de blindagem, visto que no próprio Conclave Assemblear foi aprovado o pedido de suspensão com 100% (CEM POR CENTO) dos credores presentes para que pudessem continuar as tratativas de negociações com os credores, restando evidenciado que as Agravantes vêm demonstrando o interesse de quitar os créditos arroladas na Recuperação Judicial e aprovar o Plano de Recuperação Judicial da forma mais célere possível. “ (Id. 853144474, pág. 6). Todavia esse pedido foi indeferido, uma vez que já foi prorrogado anteriormente o “
stay period
” e que a Lei n. 14.112/2020 concedeu nova redação ao §4º do art. 6 da Lei 11.101/2005, que determina que a prorrogação se dará uma única vez.

Sustentam que “
em homenagem ao Princípio da Preservação da Empresa, a prorrogação do período de blindagem previsto no art. 6º, §4º da LRE é
medida justa que deve ser concedida
, em razão da exiguidade dos prazos no processo de recuperação judicial, cumulada com o atraso no cumprimento de providências pelo Poder Judiciário,
requerendo a extensão da prorrogação da blindagem
, o qual fora indeferido, nos termos da decisão agravada. (
DOC 02
)” (Id. 85314474, pág. 18, destaques no original).

Defendem que estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida de urgência, porquanto “incorre no risco de a qualquer momento ter seus bens retirados de sua posse, cerceando assim a correta atividade das empresas e, por conseguinte seu desenvolvimento.” (Id. 85314474, pág. 28, destaques no original).

Requer
a concessão do efeito recursal ao agravo de instrumento,
para o fim de modificar a decisão agravada, determinando, por conseguinte, a prorrogação do período de blindagem previsto no artigo 6º, §4º da LRE ao menos até a decisão que decidir o resultado assemblear, por ser medida que mais se aproxima com os princípios legais que regulam a matéria, bem como por ser hipótese amplamente aceita pelo c. STJ, e do Enunciado n. 42 da I Jornada de Direito Comercial do Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do Conselho da Justiça Federal (CJF). No mérito pugna pelo provimento do recurso para prorrogar o período de blindagem até a homologação do plano de recuperação judicial.

Liminar indeferida (Id. 85672487).

Banco do Brasil apresentou contrarrazões pelo desprovimento (Id. 92633974).

Travessia Securitizadora de Créditos Financieros apresentou contrarrazões pelo desprovimento (Id. 92638990).

Banco Bradesco S.A., Merotti & Cia LTDA, Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – SICREDI Sudoeste MT, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I não apresentaram contrarrazões (Id. 93029478).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 93760971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente defiro o pedido (Id. 85314474, pág. 34) para que as intimações e publicações para a parte Agravante sejam realizadas exclusivamente em nome de MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS, OAB/MT15.401, sob pena de nulidade.

Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão que indeferiu o pedido de prorrogação do chamado “
stay period.
”

Pois bem.

O recurso não procede.

A Lei nº 14.112/2020, de 24 de dezembro de 2020, modificou o §4º do artigo 6º da Lei 11.101/05 (LRF), disciplinando que “
Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação,
prorrogável por igual período,
uma única vez
, em caráter excepcional
, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.” (Destaquei)

Vê-se, portanto, que o legislador estabeleceu de forma expressa que a prorrogação do prazo de blindagem só pode ser feita uma única vez, o que já ocorreu nos autos.

Nessa linha é o entendimento ministerial:

“[...]
A Lei 14.112/2020 concedeu nova redação ao §4º do art. 6 da Lei 11.101/2005, pacificando antiga discussão judicial, estabeleceu a possibilidade de prorrogação do stay period por uma única vez e pelo mesmo período, excepcionalmente, se o devedor não tiver concorrido para a superação do período. Sendo o prazo previsto de 180(cento e oitenta) dias, com a prorrogação legal o período máximo de blindagem patrimonial seria de 360(trezentos e sessenta) dias. [...]” (Id.93760971).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 6º, §4º, DA LEI Nº 11.101/2005, ALTERADO PELA LEI Nº 14.112/2020
. TERMO FINAL. 180 DIAS CORRIDOS OU, ALTERNATIVAMENTE, DATA DO ATO ASSEMBLEAR. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu a prorrogação do prazo do stay period por mais 180 dias corridos, contados a partir da data de encerramento da suspensão anterior, para que permaneça de modo único, sem solução de continuidade ou, alternativamente, até a apreciação do plano em Assembleia de Credores.
Com a atualização da legislação falimentar trazida com a edição da Lei nº 14.112/2020, a questão acerca da possibilidade de prorrogação do stay period restou positivada, passando o artigo 6º, § 4º, a autorizar a prorrogação do prazo de 180 dias de suspensão de ações e execuções movidas em face da recuperanda, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. A prorrogação, como se percebe, não é indefinida, é por termo certo e prazo determinado
. [...] (
TJRS
- AI 50370798320218217000, Relator: Niwton Carpes da Silva, j. em:
2
7/05/2021
, 6ª Câmara Cível) (Destaquei)

Esse também é o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – 180 DIAS - ART. 6º, § 4º, LEI 11.101/05 – ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 14. 112/2020 – PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO UMA ÚNICA VEZ
– POSSIBILIDADE
–
RECUPERANDOS QUE NÃO CONCORRERAM PARA A SUPERAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Não identificado agir desidioso dos recuperandos e a considerar a situação excepcional do caso, sobretudo o decurso integral do stay period original durante a pandemia de Corona vírus, mostra-se razoável a decisão recorrida que deferiu a prorrogação
por igual período de 180 dias
, razão por que merece ser mantida. (
TJMT
10034172920218110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em
28/04/2021
, 4ª Câmara de Direito Privado)

É certo que, em diversas recuperações judiciais, o “stay period” foi prorrogado por duas ou mais vezes quando as peculiaridades do caso assim exigiram. Todavia, diante do silêncio da lei, as decisões eram baseadas na jurisprudência e no caso concreto. Ocorre que, conforme vista, citada lacuna legal não mais existe, pois a nova redação do art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005, autoriza a prorrogação do “stay period” por uma única vez, benefício já utilizado pela recuperanda.

Assim
o prazo previsto de 180(cento e oitenta) dias e com a prorrogação legal o período máximo de blindagem patrimonial seria de 360(trezentos e sessenta) dias, e, no caso dos autos o período de blindagem já ultrapassou 360 (trezentos e sessenta) dias.

Igualmente não há falar em impossibilidade de realização da Assembleia de Credores em vista da Pandemia do Coronavírus, pois é possível a sua realização por meio digital.

Registro, por oportuno, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça trazido pelos agravantes nas razões é referente à redação anterior do §4º da Lei 11.101/05, sendo certo que ainda não há manifestação do E. STJ acerca da alteração legislativa promovida pela Lei 14.112/2020.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021